Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-66.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000343-66.2022.8.05.0261 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DORALICE FIRMO PIMENTEL Advogado(s): ANGELICA GOIS DOS SANTOS ESPÓLIO: LEONIDAS DA SILVA ARAUJO Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ESGOTAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Doralice Firmo Pimentel contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/BA, que julgou improcedente o pedido de alvará para levantamento de valores deixados em conta bancária pelo falecido Leonidas da Silva Araujo. A sentença se fundamentou na ausência de comprovação da existência de saldo bancário, embora não tenha sido determinada a expedição de ofício completo à instituição financeira para essa finalidade, conforme reiteradamente requerido pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença em razão de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito sem esgotamento da instrução probatória, especificamente quanto à ausência de diligência para apurar a existência de saldo bancário do de cujus. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na ausência de prova da existência de valores a serem levantados, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a produção da prova requerida desde a petição inicial — qual seja, a expedição de ofício para apuração de saldo em conta bancária ou poupança do falecido. O ofício expedido à Caixa Econômica Federal restringiu-se a solicitar informações sobre FGTS, PIS/PASEP e seguro-desemprego, sem contemplar o pedido específico referente a contas bancárias, o que torna incompleta a instrução probatória necessária à formação de juízo de mérito. A autora reiterou expressamente a necessidade de complementação da diligência, manifestando interesse em prosseguir com a instrução, o que foi ignorado pelo Juízo de origem, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), caracterizando cerceamento de defesa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade da sentença proferida sem apreciação de requerimento probatório essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a improcedência decorre da ausência da prova não produzida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência fundada na ausência de prova que a parte requereu produzir, sobretudo quando a diligência dependia de atuação do Juízo e não foi realizada de forma completa. Deve ser anulada a sentença proferida sem esgotamento da instrução probatória em hipóteses que demandam apuração de fato relevante à solução da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 373 e 487, I; Lei nº 6.858/1980. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8075293-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 16.10.2017; TJ-BA, APL nº 0324108-51.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19.09.2019; TJ-BA, Apelação nº 8000312-80.2016.8.05.0059, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.06.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.